Tribunal: TCU
Processo: 007.566/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8918/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato da pensão militar instituída pelo Sr. Manoel Ambrósio da Costa em favor de sua filha, Sra. Maria Madalena da Costa, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal constatou cômputo de tempo de guarnição especial, o qual não conta para fins de recebimento de proventos em posto acima ou de adicional de tempo de serviço; Considerando que o instituidor ocupava o posto de Soldado na ativa e que foi reformado ex-officio por idade limite de permanência na reserva com proventos calculados sobre o posto de Cabo; Considerando que, de acordo com o art. 54, inciso II, da Lei 5.774/1971 (redação original, vigente quando da passagem do instituidor para a inatividade), para ter direito à percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, o militar deveria contar mais de 30 (trinta) anos de serviço; Considerando que, de acordo com o mapa de tempo de serviço (peça 3, p. 6-7), o Sr. Manoel Ambrósio da Costa contava com 31 anos, 1 mês e 8 dias de serviço, quando foi reformado, sendo 18 anos, 3 meses e 18 dias de tempo de efetivo exercício e 1 ano de licença especial não gozada, computáveis para todos os fins, além de 11 anos, 9 meses e 20 dias em guarnição especial, período esse computável apenas para fins de inatividade, como estabelece o artigo 141 da Lei 5.774/1971; Considerando que, nos termos do art. 141, inciso VI, c/c § 1o, da Lei 5.774/1971, o tempo de guarnição especial somente é computável para efeito de passagem para inatividade, e não para deferimento da vantagem denominada "posto/graduação acima"; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é convergente com o entendimento acima descrito (Acórdãos 9.184/2022, relator Ministro Vital do Rêgo; e 530/2022, relator Ministro Jorge Oliveira, ambos da Primeira Câmara; bem como os Acórdãos 246/2023 e 774/2022, ambos de minha Relatoria; e 17.952/2021, relator Ministro Aroldo Cedraz, todos da Segunda Câmara); Considerando, dessa maneira, que, expurgando o tempo de guarnição especial, o instituidor não satisfez o requisito temporal de trinta anos de serviço que lhe daria, em sua reforma, o direito à graduação acima (Cabo), pois contava com tempo de serviço, nos termos do indigitado art. 141, inciso VI, c/c § 1o, da Lei 5.774/1971, de 19 anos, 3 meses e 18 dias; Considerando que é pacifico neste Tribunal o entendimento de que os atos de concessão de reforma e pensão militar, embora correlacionados, são atos complexos independentes, de forma que, eventual irregularidade não analisada no primeiro, ainda que apreciado pela legalidade, pode ser reavaliada no segundo (com essa interpretação, v . g ., na Primeira Câmara, os Acórdãos 5.263/2020, relator Ministro Vital do Rêgo; 8.923/2021, relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira; e 18.201/2021, relator Ministro Benjamin Zymler; e na Segunda Câmara, os Acórdãos 457/2020 e 8.057/2020, relatora Ministra Ana Arraes; e 18.945/2021, relator Ministro Aroldo Cedraz); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU foram pela ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, a presunção de boa-fé da interessada no ato em análise; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar instituída pelo Sr. Manoel Ambrósio da Costa em favor de sua filha, Sra. Maria Madalena da Costa, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 007.566/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Maria Madalena da Costa (XXX.797.431-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar ao Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.1.3. emita novo ato de pensão militar instituída pelo Sr. Manoel Ambrósio da Costa, livre da irregularidade ora apontada, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.